Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. REGIME INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o ora apelante a 2 anos e 15 dias de reclusão e 2 meses e 18 dias de detenção em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes incursos art. 129, § 13, e art. 147, caput, ambos do CP, praticados em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há prova acerca da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal, se o quantum utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria foi adequado e se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado corretamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Em que pese não tenha sido realizado exame de corpo de delito, deve-se atentar que a ausência do laudo pericial não impossibilita a comprovação da materialidade quando presente outro meio hábil de prova.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o exame de corpo de delito é dispensável para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica. Precedentes do STJ.
5. Há diversos precedentes deste eg. TJDFT no sentido de que o depoimento firme e coeso da vítima aliado a fotografias das lesões é suficiente para comprovar a materialidade do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica. Precedentes do TJDFT.
6. Em que pese as fotografias não tenham sido periciadas, circunstância que certamente exige maior cautela do magistrado ao valorar essa prova, as particularidades do caso concreto demonstram que as imagens anexadas aos autos não podem ser desconsideradas.
7. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
8. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes do STJ.
9. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, havendo motivação concreta, como a reincidência, justifica-se a fixação de regime prisional mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.